Tribunal: STF
Processo: Rcl 50906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 2000088-62.2021.8.12.0000/50002, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte obra beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Dupixent® (dupilumab 300mg) para o tratamento de sua patologia. Informa-se que em contestação foi solicitado a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente. 



    Informa-se que ao apresentar a contestação a reclamante requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente, o que foi indeferido.



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que ao julgar procedente o pedido inicial, a autoridade deixou de incluir no polo passivo da ação a União; que “caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”; e que, ao não fazê-lo, “ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793)” (eDoc 1, p. 8).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Por não haver perigo na demora, indeferi a liminar pleiteada (eDoc 5).



    O juízo reclamado prestou informações (eDoc 12).



    A parte beneficiária, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contestação a qual recebo considerando-a tempestiva. No mérito, requer seja julgada improcedente a ação sob a alegação de que o ato reclamado está em conformidade com o julgamento paradigma, qual seja, o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ás demandas na área de saúde. Entende, que no polo passivo pode constar qualquer dos entes públicos. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, bem como por já ter tido a oportunidade de conhecer a opinião do Ministério Público Federal em processos semelhantes. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, das razões apresentadas, verifica-se que a parte reclamante considera que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 2, p. 18):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE E RISCO DE DANO COMPROVADOS – REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 SATISFEITOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o Tribunal fica impedido de analisar questão que não foi apreciada pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Conforme entendimento do STJ, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    Demonstrada a hipossuficiência financeira da autora, a necessidade do medicamento requerido, a patologia, bem como o registro do medicamento na ANVISA, deve ser mantido o deferimento da tutela de urgência para determinar que os entes públicos forneçam a medicação necessária ao seu tratamento.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido. Interposto agravo interno contra referida decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a Corte reclamada manteve a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos (eDoc 2, p. 83): 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 500 E 793 – NÃO PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiariedades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500, também do STF. Recurso conhecido e não provido. ”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Na ocasião, salientei, no voto condutor do acórdão, que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. Consignei, ainda, que



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.”



    Diante dessas observações, verifica-se, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, que assiste razão à reclamante. 



    Como visto, o paradigma vinculante determina que as ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas necessariamente contra a União. Mas não é só. Igualmente, se o fármaco postulado não fizer parte do protocolo clínico, a União deverá compor o polo passivo da ação, por competir ao Ministério da Saúde a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada por esta Corte ao apreciar o Tema 793. No mesmo sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49.009 AgR, Rel. Min. Nunes Marques em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2021.) 



    Em recentíssimas decisões (Rcl 49.890 e Rcl 50.414, ambas de relatoria do Ministro Dias Toffoli) essa orientação foi esposada pela Primeira Turma, que entendeu pela inclusão da União no polo passivo e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da causa.



    Determino, ainda, que seja mantido o fornecimento do medicamento postulado pela autora, caso ainda se faça necessário.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente